Tribunal: TJDFT
Processo: 0729344-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0729344-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A&amp;M COMERCIO DE COLCHOES EIRELI AGRAVADO: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, interposto por A&amp;M COMERCIO DE COLCHOES EIRELI contra decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília (ID 28950821), que, nos autos da ação de despejo com pedido de tutela de urgência movida por COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO em desfavor da agravante, deferiu, liminarmente, a ordem de desocupação do imóvel locado, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da citação e intimação da recorrente, condicionando a execução de tal medida ao depósito de caução no valor equivalente a 3 (três) aluguéis mensais. A agravante recorre, alegando, em síntese, que “(...) que as partes, em 20 de dezembro de 2020, firmaram contrato a finalidade de alugar quiosque, localizado Extra Supermercado, unidade Brasília Park, situado à SMAS TRECHO 03 LOTE 05, SN, GUARÁ II, BRASÍLIA - DF, CEP: 71215300, pelo valor mensal de R$ 4.500,00, o prazo do referido contrato era de 90 dias, entretanto findado o prazo não houve manifestação das partes quanto à rescisão contratual, houve a renovação tácita do contrato, tornando-o por prazo indeterminado. Ocorre que em 16 de junho de 2021, a ora agravada notificou a ora agravante, sobre o seu desinteresse em continuar com o contrato de locação, e que o imóvel fosse desocupado no prazo de 30 dias, porém a agravante não desocupou o imóvel.” (ID 28950812) Ressalta que “(...) o R. Juízo “a quo” deferiu a liminar requerida mediante o depósito de caução no valor de três meses de aluguel, condição que foi cumprida pela agravada (...)”. (ID 28950812) Frisa que “no contrato de locação, firmado entre as partes, estabeleceu-se que o foro competente para dirimir qualquer conflito em relação ao contrato seria o FORO DA COMARCA DE SÃO PAULO – SP, não podendo o D. Juízo “a quo” da 25a Vigésima quinta Vara Cível de Brasília – DF, conhecer da presente demanda, visto que é incompetente (...)”. (ID 28950812) Pontua ainda que “(...) que a agravada não estava enviando os boletos para pagamento do aluguel do imóvel, razão pela qual a ora agravante necessitou ajuizar ação de consignação de pagamento de aluguéis, perante a Comarca de São Paulo, tramitando perante a 30a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SÃO PAULO – SP, sob o no. 1058120-78.2021.8.26.0100. Ainda, conforme demonstram documentos ora juntados a agravada, Ana ação de consignação, não apresentou preliminar de incompetência, reconhecendo a validade do foro previsto no contrato, ou seja, o foro de São Paulo – SP.” (ID 28950812) Salienta que a disposição contratual atrelada ao foro de eleição é plenamente válida e que inexiste qualquer abusividade na vontade das partes estabelecida naquele tocante. Tece argumentos sobre o preenchimento da tutela de urgência no caso vertente, requestando a concessão de efeito suspensivo, até que seja analisada a preliminar de incompetência territorial. Colaciona jurisprudência em alicerce de sua pretensão reformatória. No mérito, requer o provimento do recurso com a completa reforma da decisão agravada. É o breve relatório. DECIDO. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, I), tempestivo, firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal (ID 28950827), dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pela agravante atende aos aludidos pressupostos. À primeira vista, o provimento do recurso se mostra provável, sobretudo porque o caso trata de competência territorial, que se enquadra no âmbito das competências relativas, cujo reconhecimento, via de regra, depende de provocação por uma das partes, em sede de preliminar de contestação (CPC, art. 65) e tendo a decisão agravada se dado logo no início da lide, enseja-se a análise desta controvérsia sob o prisma do risco de dano, da efetividade, da celeridade, dentre outros parâmetros normativos aplicáveis à espécie. O art. 58, II, da Lei no 8.245/1991 (Lei de locação de imóveis urbanos) disciplina que a competência para processar e julgar as ações de despejo deve ser a do foro do lugar da situação do imóvel, salvo se outro houver sido eleito no respectivo contrato. Ademais disso, segundo a regra disposta no art. 63 do CPC, as partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. O § 1o do referido dispositivo legal reza que “[a] eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento inscrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico.” À exegese das normas supramencionadas em cotejo com as especificidades desta demanda juntamente com os elementos de convicção constantes dos autos, apura-se que no Contrato de Cessão Temporária de Espaço a Título Oneroso e Outras Avenças - sinalagmático que alicerça a pretensão despejatória - as partes contratantes assim pactuaram: 12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO 12.1. As partes elegem o Foro da Comarca da Capital do Estado de São Paulo, para solução de dúvidas e litígios oriundos deste instrumento, com exceção de qualquer outro por mais privilegiado que seja ou se torne. Em juízo perfunctório e superficial do arcabouço fático-probatório posto à colação, depreende-se que a cláusula de eleição de foro estipulada expressamente no instrumento contratual que une as litigantes se mostra válida, não havendo qualquer evidência de que o processamento do feito no foro eleito por elas importará em obstáculo ao direito de defesa da parte ré, colocando-a em posição desigual na relação processual. Pelo contrário, é a própria parte ré, ora agravante, que invoca o reconhecimento e aplicação da cláusula do foro de eleição. No particular, por tratar-se de incompetência relativa, esta não poderia ser reconhecida de ofício, cabendo à parte ré aventá-la em sua peça de defesa (CPC, art. 65). Consoante sabido e consabido, a modificação de competência em razão do valor e do território pelas partes encontra guarida no caput do art. 63 do CPC, e para ser afastada, regra geral, depende de provocação das partes, que não o fazendo provocará a prorrogação da competência relativa. Nesse cenário no qual a parte recorrente ainda não se manifestou nos autos de origem, entendo prudente e necessária a suspensão da decisão agravada. Esse entendimento se coaduna com a remansosa jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça sobre a matéria. Confiram-se as ementas dos elucidativos julgados sobre a temática ora em foco, os quais, mutatis mutandis, bem servem de norte para o deslinde deste recurso à baila: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DESPEJO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. FORO DE ELEIÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INOCORRÊNCIA. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. I - Tratando-se de ação de rescisão de contrato cumulada com despejo, a competência é territorial e, portanto, relativa. Assim, é vedada a declinação de ofício, conforme proclamado na Súmula n° 33/STJ. II - Nos termos do art. 58, inc. II, da Lei 8.245/1991, a competência para processar e julgar ações de despejo será do foro do lugar da situação do imóvel, excetuadas as situações em que houver, no contrato, foro de eleição. Assim, não havendo relação de consumo, ou qualquer circunstância que indique a abusividade da cláusula de eleição de foro, pressuposto para a incidência do § 3o do art. 63 do CPC, deve prevalecer o foro livremente pactuado pelas partes. III - Declarou-se a competência do juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, o suscitado. (Acórdão 1209777, 07169657920198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 14/10/2019, publicado no DJE: 19/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. COMPETÊNCIA. ELEIÇÃO DE FORO. PREVALÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INÉPCIA DA INICIAL. INEXISTÊNCIA. CÁLCULO DISCRIMINADO. AUSÊNCIA DE FIADORES. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS. DESNECESSIDADE. SUB-LOCATÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA. DEMONSTRAÇÃO. CLÁUSULA PENAL. MULTAS. MORATÓRIA. COMPENSATÓRIA. LEGITIMIDADE. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. FATOS GERADORES. DISTINÇÃO. QUANTUM. RAZOABILIDADE. 1. O foro competente para julgar ações de despejo é o do lugar da situação do imóvel, salvo se outro houver sido eleito no contrato (art. 58, II da Lei de locações). 2. Ausentes provas de que a eleição de foro foi abusiva ou acarretou prejuízos para qualquer das partes, deve prevalecer o que foi pactuado em contrato. Precedente deste Tribunal. 3. Não há que se falar em inépcia da ação de despejo c/c cobrança que apresenta cálculo discriminado do crédito pleiteado e deixa de requerer citação de fiadores, nos termos do art. 62, I da Lei no 8.245/91, quando os elementos probatórios indicarem a existência de caução e não de fiança como garantia do contrato de locação. A acumulação das duas garantias não é permitida por lei. 4. É desnecessário o esgotamento absoluto dos meios possíveis de localização do réu para a regularidade da citação editalícia. Precedente deste Tribunal. 5. Na ação de despejo c/c cobrança formulada em desfavor do locatário, é possível que o sublocatário componha o polo passivo quando demonstrado que ocupava o bem à época da propositura da demanda. Precedente deste Tribunal. 6. No contrato de locação, é legítima a previsão de cláusula moratória e de cláusula compensatória, podendo ser cumuladas caso decorram de fatos geradores distintos. Precedente deste Tribunal. 7. Não se mostra manifestamente excessiva a cláusula penal compensatória estipulada em contrato de locação equivalente a três meses de alugueis, tampouco a multa moratória estipulada em 10% sobre o valor do débito. Precedente deste Tribunal. 8. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1211793, 07018356220188070007, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/10/2019, publicado no DJE: 4/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. AÇÃO DE DESPEJO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. PREVALÊNCIA. 1. A competência para o julgamento de ação de despejo é a do lugar onde situado o imóvel, salvo se houver estipulação em contrário. Art.58, inciso II, da Lei no 8.245/91. 2. Havendo cláusula de eleição de foro, firmada em contrato de locação, deve-se dar prevalência ao convencionado entre as partes no caso de eventual ação de despejo. 3. Recurso não provido. (Acórdão 819562, 20140020152409AGI, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/9/2014, publicado no DJE: 17/9/2014. Pág.: 163) Embasado nas diversas fontes do Direito acima invocadas, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores do deferimento da medida de urgência postulada nesta pretensão recursal. Diante do exposto, e com espeque no art. 995, parágrafo único c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO ATIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão da decisão recorrida, até a resolução do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo da causa para imediato cumprimento. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de contrarrazões no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 15 de setembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator